Tribunal: TJSP
Processo: 2285175-12.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
r no 1.633, de 28 de dezembro de 2018 e art. 6o da Lei no 1.509, de 22 de outubro de 2014, ambas do Município de Santana da Ponte Pensa, por violação aos arts. arts. 24, § 2o, 1, 35, 98 a 100, 111, 115, II e V, e 144.

Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade: [a] do parágrafo 4o do art. 21, por ofensa ao princípio da reserva legal; [b] das expressões Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos, Assessor da Divisão de Assuntos Jurídicos, Chefe da Divisão de Expediente, Assessor da Divisão de Expediente, Chefe da Divisão de Pessoal, Assessor da Divisão de Pessoal, Chefe da Divisão de Compras e Materiais, Assessor da Divisão de Compras e Materiais, Chefe da Divisão de Licitação e Contratos, Assessor da Divisão de Licitação e Contratos, Chefe da Divisão de Tecnologia e Informação, Assessor da Divisão de Tecnologia e Informação, Chefe da Divisão de Finanças e Tributação, Assessor da Divisão de Finanças e Tributação, Chefe da Divisão de Contabilidade e Lançadoria, Assessor da Divisão de Contabilidade e Lançadoria, Chefe da Divisão de Almoxarifado, Assessor da Divisão de Almoxarifado, Chefe da Divisão de Obras e Serviços Públicos, Assessor da Divisão de Obras e Serviços Públicos, Chefe da Divisão de Pecuária, Assessor da Divisão de Pecuária, Chefe da Divisão de Agricultura, Agronomia e Ambiente, Assessor da Divisão de Agricultura, Agronomia e Ambiente, Chefe da Divisão de Estradas e Rodagens, Assessor da Divisão de Estradas e Rodagens, Chefe da Divisão de Manutenção da Frota, Assessor da Divisão de Manutenção da Frota, Chefe de Divisão de Esportes e Recreação, Assessor da Divisão de Esportes e Recreação, Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Assessor da Divisão de Cultura e Turismo, Chefe da Divisão de Atenção Básica da Saúde, Assessor da Divisão de Atenção Básica da Saúde, Chefe da Divisão de Estratégia da Saúde da Família, Assessor da Divisão de Estratégia, da Saúde da Família, Chefe da Divisão de Saúde Coletiva, Assessor da Divisão de Saúde Coletiva, Chefe da Divisão de Odontologia e Saúde Bucal, Assessor da Divisão de Odontologia e Saúde Bucal, Chefe da Divisão Administrativa de Saúde, Assessor da Divisão Administrativa de Saúde, Chefe da Divisão de Fisioterapia, Assessor da Divisão de Fisioterapia, Chefe da Divisão de Gestão de Transporte da Saúde, Assessor da Divisão de Gestão de Transporte de Saúde, Chefe da Divisão de Controle e Cadastro de Medicamentos, Assessor da Divisão de Controle e Cadastro de Medicamentos, Chefe da Divisão de Ensino Infantil, Assessor da Divisão de Ensino Infantil, Chefe da Divisão de Ensino Fundamental e Médio, Assessor da Divisão de Ensino Fundamental e Médio, Chefe da Divisão de Alimentação Escolar, Assessor de Alimentação Escolar, Chefe da Divisão de Transporte Escolar e Administrativo, Assessor da Divisão de Transporte Escolar e Administrativo, Chefe da Divisão de Ações a Cidadania, Assessor da Divisão de Ações a Cidadania, Chefe de Divisão de Gestão do Sistema único de Assistência Social, Assessor da Divisão de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Diretor Clínico da Unidade Básica de Saúde, Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos, Assessor da Divisão de Assuntos Jurídicos, Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Controlador Interno, em razão de suas atribuições serem meramente técnicas e burocráticas, não se justificando sua nomeação na forma comissionada ou por função de confiança (violação aos artigos 115, II e V, e 144, da CE/89).

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar da data do presente julgamento, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2285175-12.2021.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

05/08/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos parágrafos 3o e 4o do art. 9o, parágrafo 4o do art. 21, arts. 41, 42 e 43, I, da Lei Complementar no 1.633, de 28 de dezembro de 2018 e art. 6o da Lei no 1.509, de 22 de outubro de 2014, ambas do Município de Santana da Ponte Pensa, por violação aos arts. arts. 24, § 2o, 1, 35, 98 a 100, 111, 115, II e V, e 144.

Procedência do pedido para

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos parágrafos 3o e 4o do art. 9o, parágrafo 4o do art. 21, arts. 41, 42 e 43, I, da Lei Complementar no 1.633, de 28 de dezembro de 2018 e art. 6o da Lei no 1.509, de 22 de outubro de 2014, ambas do Município de Santana da Ponte Pensa, por violação aos arts. arts. 24, § 2o, 1, 35, 98 a 100, 111, 115, II e V, e 144.

Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade: [a] do parágrafo 4o do art. 21, por ofensa ao princípio da reserva legal; [b] das expressões Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos, Assessor da Divisão de Assuntos Jurídicos, Chefe da Divisão de Expediente, Assessor da Divisão de Expediente, Chefe da Divisão de Pessoal, Assessor da Divisão de Pessoal, Chefe da Divisão de Compras e Materiais, Assessor da Divisão de Compras e Materiais, Chefe da Divisão de Licitação e Contratos, Assessor da Divisão de Licitação e Contratos, Chefe da Divisão de Tecnologia e Informação, Assessor da Divisão de Tecnologia e Informação, Chefe da Divisão de Finanças e Tributação, Assessor da Divisão de Finanças e Tributação, Chefe da Divisão de Contabilidade e Lançadoria, Assessor da Divisão de Contabilidade e Lançadoria, Chefe da Divisão de Almoxarifado, Assessor da Divisão de Almoxarifado, Chefe da Divisão de Obras e Serviços Públicos, Assessor da Divisão de Obras e Serviços Públicos, Chefe da Divisão de Pecuária, Assessor da Divisão de Pecuária, Chefe da Divisão de Agricultura, Agronomia e Ambiente, Assessor da Divisão de Agricultura, Agronomia e Ambiente, Chefe da Divisão de Estradas e Rodagens, Assessor da Divisão de Estradas e Rodagens, Chefe da Divisão de Manutenção da Frota, Assessor da Divisão de Manutenção da Frota, Chefe de Divisão de Esportes e Recreação, Assessor da Divisão de Esportes e Recreação, Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Assessor da Divisão de Cultura e Turismo, Chefe da Divisão de Atenção Básica da Saúde, Assessor da Divisão de Atenção Básica da Saúde, Chefe da Divisão de Estratégia da Saúde da Família, Assessor da Divisão de Estratégia, da Saúde da Família, Chefe da Divisão de Saúde Coletiva, Assessor da Divisão de Saúde Coletiva, Chefe da Divisão de Odontologia e Saúde Bucal, Assessor da Divisão de Odontologia e Saúde Bucal, Chefe da Divisão Administrativa de Saúde, Assessor da Divisão Administrativa de Saúde, Chefe da Divisão de Fisioterapia, Assessor da Divisão de Fisioterapia, Chefe da Divisão de Gestão de Transporte da Saúde, Assessor da Divisão de Gestão de Transporte de Saúde, Chefe da Divisão de Controle e Cadastro de Medicamentos, Assessor da Divisão de Controle e Cadastro de Medicamentos, Chefe da Divisão de Ensino Infantil, Assessor da Divisão de Ensino Infantil, Chefe da Divisão de Ensino Fundamental e Médio, Assessor da Divisão de Ensino Fundamental e Médio, Chefe da Divisão de Alimentação Escolar, Assessor de Alimentação Escolar, Chefe da Divisão de Transporte Escolar e Administrativo, Assessor da Divisão de Transporte Escolar e Administrativo, Chefe da Divisão de Ações a Cidadania, Assessor da Divisão de Ações a Cidadania, Chefe de Divisão de Gestão do Sistema único de Assistência Social, Assessor da Divisão de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Diretor Clínico da Unidade Básica de Saúde, Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos, Assessor da Divisão de Assuntos Jurídicos, Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Controlador Interno, em razão de suas atribuições serem meramente técnicas e burocráticas, não se justificando sua nomeação na forma comissionada ou por função de confiança (violação aos artigos 115, II e V, e 144, da CE/89).

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar da data do presente julgamento, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.